Tribunal: TJDFT
Processo: 0744879-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744879-79.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ROBERIO PEREIRA DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá que, nos autos do Processo n° 0001985-18.2017.8.07.0008, indeferiu pedido de consulta de ativos financeiros pelo Sisbajud, nos seguintes termos: “A parte exequente requer a realização de bloqueio SISBAJUD pela modalidade denominada “teimosinha”. A pesquisa pela modalidade “teimosinha” foi implantada no sistema SISBAJUD de modo a permitir a reiteração automática das ordens de bloqueio determinadas pelo magistrado pelo prazo de até 30 dias. Diariamente, o sistema cria novo protocolo para a ordem de bloqueio existente. Isso significa que, efetuada a “teimosinha” pelo prazo de 30 dias, para apenas um réu, se terá ao final do prazo 30 protocolos diferentes, um para cada dia em que a ordem foi reiterada. O modo como o sistema funciona apresenta, de início, uma incompatibilidade com a norma processual vigente. Inicialmente, cumpre destacar que a juntada de todos os protocolos gerados irá fazer com que os processos passem a ter inúmeras páginas, o que traz, sem dúvida, tumulto processual ao feito. Mais importante do que isso é o que diz o Código de Processo Civil sobre o bloqueio de ativos dos executados. Assim dispõe o artigo 854, §1o do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. Constata-se, assim, que, nos processos em que for deferida a pesquisa reiterada, o processo terá que ir concluso todos os dias, de modo a se verificar se houve alguma penhora excessiva naquele dia específico, haja vista que é dever do magistrado efetuar tal cancelamento de ofício no prazo de 24 horas. Isso porque o sistema não conta com funcionalidade de alerta automático da ocorrência de bloqueio nem com função que paralise bloqueios quando alcançado o valor constante da ordem de penhora. Constata-se, assim, que o sistema, nos moldes em que foi projetado, torna inviável sua utilização na rotina da Serventia. Caso se permita sua utilização nos moldes em que se apresenta, toda atividade jurisdicional será voltada, praticamente de maneira exclusiva, para o monitoramento das pesquisas SISBAJUD deferidas na modalidade teimosinha. Todos os processos de execução terão que ser analisados pelo Juiz todos os dias da semana. Indubitável que tal fato traria sensíveis prejuízos aos jurisdicionados, de modo que os demais processos seriam relegados ao segundo plano, haja vista a necessidade de se observar, diariamente, repita-se, o disposto na norma acima transcrita. Desta feita, antes da utilização da modalidade “teimosinha”, necessário se faz ajustes no sistema de modo que ele se compatibilize com a norma processual em vigor ou que essa seja alterada a fim de se possibilitar a utilização da ferramenta sem prejuízo para a prestação jurisdicional. Assim, INDEFIRO o pedido. Tornem os autos ao arquivo provisório, onde deverão permanecer até o dia 29/04/2024.” Relata o Agravante, em síntese, que foram realizadas várias diligências na busca de bens passíveis de penhora, todas infrutíferas. Assim, reiterou o pedido de busca de ativos financeiros por meio do mencionado sistema, o que foi indeferido. Tece comentários sobre os benefícios trazidos pelo Sisbajud, na modalidade reiterada. Informa que no feito originário foi realizada consulta de bens há tempo razoável. Pede a concessão de efeito suspensivo para que o processo não seja arquivado, suspenso ou computado o prazo de prescrição. No mérito, pede o provimento do recurso para que seja ordenada nova pesquisa de ativos financeiros pelo SisbaJud. Preparo comprovado (Id. 52584519). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação dodisposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou que esteja ameaçado de lesão. No caso, várias diligências já foram realizadas pelo Juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Assim, foi requerida nova pesquisa de bens a ativos financeiros pelo Sisbajud, de forma reiterada, o que foi indeferido. Ante o indeferimento, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar o arquivamento e extinção do processo pela prescrição intercorrente. Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo, especialmente a probabilidade do direito alegado. Cumpre observar que os cadastros e sistemas eletrônicos visam aproveitar o tempo dos operadores do processo e garantir a efetividade da execução. Assim, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, mediante a utilização dos sistemas informatizados para busca e localização de bens. Segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora quando sua intervenção se mostrar necessária. Assim, é preciso atribuir efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, pois o arquivamento provisório do processo deflagra a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada (representada pela Curadoria Especial), para que apresente contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora